Tribunal: TJDFT
Processo: 0736847-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736847-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RUBENS CARLOS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 207887258) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de RUBENS CARLOS VIEIRA, indeferiu a dilação de prazo para a comprovação da averbação de penhora na matrícula de imóvel. Em suas razões (ID 63604663), alega que: 1) é instituição bancária que lida com um grande volume de demandas processuais; 2) a complexidade e a burocracia envolvidas nos processos internos de uma instituição bancária de grande porte justificam a necessidade de um prazo maior para a efetivação da averbação; 3) diante da multiplicidade de procedimentos internos e da necessidade de articulação com diversos setores, encontra-se em uma posição em que a celeridade nem sempre é possível, apesar dos esforços diligentes; 4) a revogação da penhora sem a devida consideração dessas dificuldades infringe os princípios da máxima efetividade do processo de execução, que visam garantir que a execução atinja seu objetivo final, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. Requer o provimento do recurso para que seja concedida a dilação do prazo para a comprovação da averbação da penhora Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Não foi comprovado o cumprimento do encargo. INTIMEM-SE o agravante para que justifique o não recolhimento do preparo ou, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, para que recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. À secretaria para providências cabíveis. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator